Tribunal: TJBA
Processo: 0002173-17.2009.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002173-17.2009.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Transportadora Milk

Advogado(s)
:
DOMINGOS SAVIO CARDOSO RIBEIRO, TACIO NEI CARDOSO RIBEIRO ELPIDIO, ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES

APELADO: PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ULYSSES ECCLISSATO NETO, JORGE FABIANO DE CASTRO, RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA, PATRICIA DE SOUZA RAFFAELLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de resilição unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços de transporte de leite firmado com empresa contratante. O apelante alegou cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador e indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, pleiteou o ressarcimento de investimentos supostamente realizados em decorrência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato enseja o dever de indenizar por investimentos supostamente realizados pela transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de cerceamento de defesa resta evidenciada, pois o juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas e, expressamente, o apelante requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando a suficiência das provas documentais.

4. Nos termos do art. 370 do CPC, é legítimo o indeferimento da produção de provas que se mostrem desnecessárias ou protelatórias, sobretudo quando o juiz entende que os autos estão suficientemente instruídos para prolação de sentença.
Em 05/06/2018, o MM. Juízo primevo, proferiu despacho para que ambas as partes, especificassem, se havia interesse na produção de prova e, caso positivo, justificassem a sua necessidade. Posteriormente, o apelante peticionou (Id 95007795), requerendo o julgamento antecipado da lide. Logo, não há se falar em falta de oportunização à apelante para produção de prova testemunhal.

5. O c
ontrato firmado entre as partes, por prazo indeterminado, previa expressamente a possibilidade de resilição unilateral e imotivada mediante notificação prévia de 30 dias, sem estipular cláusula de indenização por investimentos.

6. O art. 473, parágrafo único, do CC exige, para sua incidência, a demonstração de investimentos vultosos, específicos e de difícil reaproveitamento, o que não restou comprovado pela transportadora, tampouco demonstrada a exigência contratual de tais investimentos.

7. Não se constatou cláusula de exclusividade na prestação dos serviços, nem imposição contratual de aquisição de veículo, seguro ou contratação de prepostos como condição para celebração do contrato.

8. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, sendo devida em razão do trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte expressamente requer a decisão com base nas provas documentais já produzidas.

2. A denúncia unilateral de contrato por prazo indeterminado, com cláusula expressa de resilição sem ônus e observância do aviso prévio, não enseja dever de indenizar, salvo prova de investimentos vultosos, específicos e não reaproveitáveis, o que incumbe à parte interessada demonstrar.

3. É legítima a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observados os critérios legais do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002173-17.2009.8.05.0244
, em que figuram como apelante Transportadora Milk e como apelada PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .